Tribunal: TJES
Processo: 5014179-49.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014179-49.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA LUZINETE FIRME
AGRAVADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXISTÊNCIA OUTROS CONTRATOS DA MESMA NATUREZA. INDÍCIOS DA CONTRATAÇÃO E DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme a norma do art. 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

2. Não há razão para modificar a decisão cujo fundamento aponta a celebração de contratos de concessão de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), além da longa duração dos descontos, conclui pela ausência da probabilidade do direito e do risco de dano.

3. Os documentos que constam dos autos de origem dão indícios da utilização do cartão de crédito, sendo prudente a submissão das provas ao contraditório, durante a instrução processual, a fim de que se averigue se, de fato, houve a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável.

4. A ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência traz como consequência o indeferimento do pedido.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Maria Luzinete Firme
contra a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, que,

na
ação declaratória de inexistência contratual c/c repetição de indébito em dobro e indenizatória
ajuizada contra a agravada, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

A questão objeto deste recurso cinge-se em saber se a agravada, ao requerer a tutela provisória de urgência nos autos de origem, demonstrou o preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil.

Acerca das tutelas provisórias de urgência, o art. 300, caput e p. 3º, do Código de Processo Civil, destaca a necessidade de demonstração, em sede de cognição sumária, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, obstando-se a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada se houver risco de irreversibilidade da decisão:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso, o Juízo
a quo
, ao apreciar o pedido de tutela provisória de urgência formulado na ação originária, concluiu pela ausência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito vindicado, à luz dos seguintes fundamentos:

A medida liminar pretendida na inicial que ora recebo, não pode ser deferida.

E isso porque:

1. a análise dos documentos acostados à inicial revela que a autora manteve – e ainda mantém – com o banco demandado mais de uma dezena de contratos;

2. tal circunstância torna, se não impossível, por certo difícil a aferição precisão de qual daqueles negócios cuja “descoberta” teria, enfim, causado “surpresa” à demandante;

3. e esse é um elemento de grande importância, para que se tenha a exata medida do pressuposto do “periculum im mora”, dado que alguns daqueles negócios foram celebrados nos anos de 2015, 2016, 2017...;

3.1. confira-se, por exemplo, o contrato n.11119706, firmado com o banco demandado, com data de inclusão em “04/2017/” (op.cit., pág.08);

3.2. e esse mesmo número aparece na pág.11, com competência para o mesmo “09/2023”;

4. portanto, somente uma prova pericial contábil, com ampla investigação e amplas oportunidades de contraditório, poderá esclarecer se se tratam de novos contratos ou de simples renovações de contratos antigos;

5. faltam, assim, à medida liminar pretendida, os pressupostos da plausibilidade e da verossimilhança;

6. ante o exposto, INDEFIRO a medida liminar;

7. intimar a parte autora e citar a parte ré, assegurada a gratuidade da justiça.

Do exame que fiz dos autos, não vislumbro razões para a reforma da decisão vergastada, pelos motivos que passo a expor.

Conforme salientado pelo MM. Juiz prolator da decisão recorrida, a agravante manteve e mantém contratos da mesma natureza com a agravada, de modo que a aferição daquele que é “desconhecido” demanda instrução probatória, com submissão das provas ao contraditório.

Tal tese é corroborada pela documentação que acompanha a contestação (id. 37396168) juntada aos autos de origem, em especial aqueles documentos de id ́s 37396170, 37396171 e 37396176, cuja conjugação denota, em princípio, a utilização do cartão de crédito e a renovação de contrato de concessão de crédito em favor da agravante, coadunando com as informações que constam das faturas de id. 37396170 e dos descontos que constam do histórico de empréstimo consignado (id. 31371367).

Como consequência disso, entendo como prudente e acertada a decisão que, no caso sob análise, em sede de cognição sumária, fundada em juízo de mera probabilidade, entendeu como ausente o requisito da probabilidade do direito, sob argumento da necessidade de dilação probatória.

Em arremate, também não é possível vislumbrar a presença do requisito do risco de dano, mormente porque, conforme mencionado, há indícios da utilização do cartão e também longo histórico de desconto das parcelas.

Daí porque, conforme bem ressaltado pelo órgão
a quo
, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pretendida, razão pela qual há ilegalidade na decisão recorrida que indeferiu a concessão da tutela de urgência pretendida pela ora agravada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS CONTRATUAIS – CARTÃO DE CRÉDITO UTILIZADO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na situação dos autos, em que pesem as alegações da agravante no sentido de que tinha a intenção de contratar “empréstimo consignado” e não “cartão de crédito com reserva de margem consignável”, observa-se nos autos a subscrição pela recorrente, autora na demanda originária, do “termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento” bem como da “cédula de crédito bancário – saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG”. Ou seja, desde o nascedouro da avença a contratante era sabedora das cláusulas contratuais e das suas respectivas consequências jurídicas, porquanto a primeira informação constante na cláusula IX é expressa e destacada nesse sentido.

2. Consta também dos autos, faturas mensais relativas ao referido cartão, dentre as quais é possível visualizar a sua utilização para o saque do valor do empréstimo e para compras/saques complementares.

3. Lado outro, neste momento processual, não se identifica nos autos indicativo mínimo de nenhum vício de consentimento quando da adesão ao mencionado contrato, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado. Precedentes.

4. Desse modo, o produto questionado pela autora, cuja comercialização possui amparo legal, descontado em sua folha de pagamento foi contratado e utilizado de forma regular, razão pela qual revela-se descabida a suspensão da contraprestação devida por ela à instituição bancária. Sob outro aspecto, a suspensão dos descontos abre a possibilidade de a recorrida utilizar o limite de sua margem consignável, o que dificultaria sobremaneira, ou mesmo inviabilizaria, a obtenção da satisfação do débito posteriormente.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento n. 5004350-44.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. em 04.08.2023)

Posto isso,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, revogando, como consectário, a decisão de id. 6898012.

Comunique-se ao juízo de origem.

Preclusas as vias recursais, deem-se as baixas de estilo.

É como voto.

Vitória-ES, data de registro no sistema.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)